Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-81.2019.8.11.0088
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000096-81.2019.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (APELADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 439.897.132-72 (APELANTE), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARTINS - CPF: 903.641.471-72 (APELANTE), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (APELANTE), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), VALDEVINO SCHROK PLASTER - CNPJ: 19.211.792/0001-71 (APELANTE), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO SCHROK PLASTER - CNPJ: 19.211.792/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pela parte ré contra a sentença que a condenou pela prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 10, IX e XI, da Lei n. 8.429/1992.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prejuízo ao erário municipal afasta a configuração de ato de improbidade administrativa, conforme previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/1992.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de comprovação de sobrepreço ou superfaturamento afasta o dano ao erário, requisito indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, tornando incabível a aplicação de sanção.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: “"A configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.429/1992, exige a comprovação de dano efetivo ao erário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, arts. 10, IX e XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1937468/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
JONAS RODRIGUES DA SILVA
e por
JOSÉ AUGUSTO MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1000096-81.2019.8.11.0088 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, impôs aos réus, ora apelantes, sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

Não houve condenação relativa a honorários advocatícios, entretanto, os apelantes foram condenados ao pagamento de custas.

Os apelantes JONAS RODRIGUES DA SILVA (Id. 215175128) e JOSÉ AUGUSTO MARTINS (Id. 215175131) sustentam: (i) a inexistência de dolo específico em suas condutas; (ii) a legalidade na contratação de empresa para reforma de pontes por meio de licitação na modalidade de pregão; (iii) a ausência de reparo na ponte construída sobre o “Rio Aripuanã” por parte do Estado de Mato Grosso; (iv) a inexistência de dano ao erário municipal; e (v) a desproporcionalidade das sanções impostas.

Com base nesses fundamentos, pedem o provimento dos recursos para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugnam pela revisão das sanções impostas.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 215175138, pugnando pelo não provimento dos recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 223293151 pelo não provimento dos recursos, uma vez que “
há elementos sólidos que comprovam que os agentes públicos agiram de forma consciente na prática do resultado ilícito
”.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
JONAS RODRIGUES DA SILVA
e por
JOSÉ AUGUSTO MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1000096-81.2019.8.11.0088 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, impôs aos réus, ora apelantes, sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

Na origem, alega-se que: (i) Jonas Rodrigues da Silva, na qualidade de Prefeito do Município de Aripuanã (MT), autorizou a contratação de empresa para executar serviços de reparo de uma ponte, sem a autorização do Estado de Mato Grosso; (ii) José Augusto Martins, na condição de Secretário de Infraestrutura do Município de Aripuanã (MT), não possuía qualificação técnica para elaborar planilha orçamentária e projeto básico para a execução de obras de reparo em pontes; (iii) a licitação, na modalidade de pregão, é incompatível com os serviços de engenharia; (iv) a Procuradora do Município, Ellen Juhas Jorge, atestou indevidamente a regularidade do certame; (v) a empresa Valdevino Schrok Plaster – MT foi contratada sem prova de sua capacidade técnica para a execução do serviço licitado; e (vi) constatou-se a existência de sobrepreço no montante de R$ 117.552,00 (cento e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais).

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
:

“
Desde o início, agiram de modo deliberado e consciente, eis que:

a) O réu JONAS tinha conhecimento de que estava descumprindo o artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao permitir a contratação e execução de obras e serviços na ponte localizada na MT 208, de competência do Estado, sem qualquer autorização. Ainda, com dolo de causar dano ao erário, autorizou processo licitatório em modalidade diversa da prevista em lei, com preços de referência absolutamente incompatíveis com os praticados no mercado para serviços similares;

b) O réu JOSÉ AUGUSTO assinou Termo de Referência sem formação técnica para tanto, com preços, frisa-se, absolutamente fora do mercado. Quanto à empresa, houve recebimento de recursos públicos sem que a vencedora na licitação tivesse aptidão técnica para a realização dos trabalhos.

Assim, caracterizada a vontade livre e consciente de alcançarem resultado ilícito, eis que os réus JONAS e JOSÉ AUGUSTO se valeram da função ocupada para praticarem vários atos contrários à lei
.” (Id. 215175126 – Pág. 18).

No caso, a ação de improbidade administrativa está amparada na decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, proferida em 10.10.2018, que admitiu o processamento da representação de natureza interna apresentada pela licitante Expecta Serviços de Engenharia Ltda., bem como apontou a presença de indícios de ilegalidade no processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial n. 6/2018, do Município de Aripuanã (MT), para registro de preços visando à futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de pontes de madeira (decisão administrativa, Ids. 215180330 – Págs. 31/32 e 215180331 – Págs. 1/21).

Ocorre que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no julgamento do mérito da representação de natureza interna (processo administrativo n. 296627/2018), reconheceu a existência de irregularidade no procedimento adotado no processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial n. 6/2018, do Município de Aripuanã (MT); porém, afastou a existência de sobrepreço e/ou superfaturamento, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
Nada obstante o Município tenha efetuado o pagamento dos R$ 75.600,00 empregando parâmetro equivocado para medição de tais serviços, no desiderato de provar que estes gastos não iriam além do razoável, de sorte a não comprometer o erário, o Engenheiro Civil Jeverson Rodrigues Cardoso elaborou uma planilha dissecando a composição de todos os custos unitários, desta feita considerando as unidades de medidas compatíveis a cada serviço, segundo as referências oficias da Tabela SINFRA/2011 atualizada pela SINAP/2018, no qual se atingiu o valor de R$ 80.442,12.

[...]

Sem embargo, impossível de ser relevada a falha elementar na sistemática para a apuração do alegado superfaturamento, consubstanciada na comparação nominal de unidades de medida diferentes, ou seja, a equipe de fiscalização calculou a produtividade alusiva aos serviços substituição de pranchão de assoalho e de rodeiro em metros lineares, que jamais poderia ser comparada com o valor paradigma utilizado pelo Engenheiro Civil Jeverson Rodrigues Cardoso, qual seja, metros quadrados, sem a devida conversão.

Não se pode, pois, cogitar, com base nos elementos constantes dos autos, tenha havido superfaturamento no valor pago à empresa Valdevino Schrok Plaster
.” (TCE-MT, representação de natureza interna 296627/2018, Rel. Auditor Substituto de Conselheiro Luiz Carlos Pereira, Tribunal Pleno, julgado em 27.8.2021, publicado no DOC 23.9.2021).

Assim, a ausência de sobrepreço e/ou superfaturamento afasta a existência de dano ao erário municipal. Logo, não é possível manter a condenação imposta aos apelantes pelo d. Juízo
a quo
, consistente na prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 10, IX e XI, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

“
Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

[...]

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
”
[sem destaque no original]

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença que condenou os apelantes pela prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que é necessária a presença de dano efetivo ao erário municipal para a configuração do ato ímprobo previsto no art. 10, IX e XI, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
A par disso, insta consignar que é pacífico o entendimento desta Corte de que para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos na Lei de Improbidade Administrativa (atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário), com a exceção da conduta do art. 10, VIII, exige-se a presença do efetivo dano ao erário e, ao menos, culpa. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.224.206/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/4/2019; AREsp 1.520.734/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe22/11/2019
.” (STJ, AgInt no REsp 1937468/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13.12.2022, DJe 14.12.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma da sentença, condeno o autor a restituir aos réus eventuais custas e despesas processuais antecipadas por eles no curso do processo.

Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não ficou comprovada a má-fé no ajuizamento da demanda, nos termos do art. 23-B, § 2º, da
Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024